Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019586-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), THIAGO DESTEFANI MINUZZI - CPF: 023.736.691-61 (AGRAVANTE), ELVIO MARCHIORI MINUZZI - CPF: 138.239.901-44 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - CPF: 218.808.958-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019586-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thiago Destefani Minuzzi e outro.

Agravada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SANEADOR –INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DIREITO – RECURSO PROVIDO.

O CPC determina o momento processual adequado para apresentar o pedido de produção de provas: a petição inicial, para o autor; a contestação, para o réu. Uma vez apresentado pedido de produção de prova testemunhal na petição inicial, reiterado na impugnação à contestação quanto à necessidade de audiência de instrução e julgamento, não se mostra razoável ignorar os pedidos formulados pelos autores, ainda que não tenham respondido ao despacho de especificação de provas, sobretudo em respeito ao princípio da cooperação e boa-fé processual.

Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas (art. 357, §4o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019586-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thiago Destefani Minuzzi e outro.

Agravada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thiago Destefani Minuzzi e outro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança de indenização por danos materiais e danos emergentes” que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor durante a audiência de instrução e julgamento.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que o juízo em inovação jurídica, no despacho inaugural, estabeleceu que independentemente de intimação e antes do saneamento do feito, as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão. Contudo, afirmam ter manifestado pela produção de prova testemunhal na petição inicial e ainda apresentado o rol de testemunhas no processo em tempo hábil, antes mesmo da apresentação do rol de testemunhas do agravado, não havendo preclusão no caso.

Menciona que a existência da abertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas não pode ser especificamente a uma das partes, se deferida a prova testemunhal e intimadas as partes. Aduz que independentemente do momento em que requerida a prova oral, se deferida pelo juízo e apresentado o rol de testemunhas dentro do prazo estipulado pelo magistrado, não está preclusa a produção da prova pretendida.

Firme em seus argumentos requer a reforma da r. decisão, para que seja anulada e realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas ou, subsidiariamente, seja reaberta a fase instrutória com oitiva das testemunhas do agravante.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
, suspendendo o trâmite do processo (id. 180305196).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id 180576524, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 127733695).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019586-23.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Thiago Destefani Minuzzi e outro.

Agravada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de cobrança de indenização por danos materiais e emergentes, movida por Thiago Destefani Minuzzi e Elvio Marchiori Minuzzi, contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Insurgem-se os agravantes contra o pronunciamento do togado
a quo
que durante a audiência de instrução e julgamento, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, negando a produção da prova testemunhal.

Inconformados, os agravantes afirmam ter postulado pela produção da prova testemunhal na petição inicial e durante a impugnação à contestação, apresentado o rol de testemunhas após o despacho saneador, motivo pelo qual não se pode falar em preclusão.

Mencionam que independentemente do momento em que requerida a prova oral, se deferida pelo juízo e apresentado o rol de testemunhas dentro do prazo estipulado pelo magistrado, não está preclusa a produção da prova pretendida.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, percebe-se que os autores ajuizaram ação suscitando que no dia 13.02.2022, Thiago Destefani Minuzzi dirigia o veículo segurado pela agravada quando, por volta das 19 horas, na Rodovia Estadual que liga as cidades de Chapada dos Guimarães a Campo Verde/MT, sofreu acidente de trânsito.

Alega que foi encaminhado ao hospital da cidade de Campo Verde, sendo atendido pela médica Dra. Paola Moura Carvalho, não passando por qualquer exame e mesmo assim, a médica fez constar do sumário de atendimento que o condutor havia ingerido bebida alcóolica. Aduz que o seu genitor, Elvio Marchiori Minuzzi, também agravante, contratou empresa especializada de transporte de paciente hospitalar, removendo-o para unidade hospitalar em Cuiabá, sendo atendido pelo neurocirurgião Dr. Wilson Guimarães, que realizou diversos exames e não constatou a presença de álcool no sangue do condutor.

Assim, após comunicarem o sinistro à seguradora requerida, houve recusa da cobertura dos danos, motivo pelo qual manejou ação de cobrança de indenização por danos materiais e emergentes.

Na exordial, postularam “pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental e
testemunhal
” (id. 103762393 – autos de origem).

O douto magistrado, ao receber a inicial, determinou a citação da ré e consignou que: “
após o transcurso dos prazos para apresentação de contestação e impugnação, com fulcro nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC de 2015 (Princípios da Cooperação e Não-surpresa) e visando o saneamento e a análise quanto a necessidade de instrução do feito, DEVEM AS PARTES, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO DO JUÍZO e SOB PENA DE PRECLUSÃO, manifestar, no prazo de 10 (dez) dias para: a) Especificar as provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;
” (id. 104453984).

Após a apresentação da contestação pela seguradora - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (id. 106194500), os autores impugnaram a contestação, postulando pela realização de audiência de instrução e julgamento (id. 106860316).

Na decisão saneadora, o juízo fixou os pontos controvertidos, designando audiência de instrução e julgamento, deferindo a produção das seguintes provas pleiteadas apenas pela seguradora requerida:

“
a) Depoimento pessoal dos autores, com as ressalvas do §1o do art. 385 do CPC, possibilitando o encaminhamento de simples comunicação via AR no endereço das partes informado nos autos;

b)
Prova

testemunhal pleiteada pelo requerido
, cujo rol deve ser apresentado, no prazo de 10 (dez) dias, caso inexista nos autos.”
(id. 119595860).

Os autores apresentaram petição com o rol de testemunhas (id. 121645975), seguindo pela manifestação da requerida, também com o rol das testemunhas (id. 122404856).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o douto magistrado proferiu decisão indeferindo a oitiva das testemunhas arroladas pelos autores, o fazendo nos seguintes termos,
verbis
:

“
A parte requerida pugnou pela impossibilidade de oitiva das testemunhas arroladas pelos autores, e presentes em audiência, em razão do estabelecido na decisão saneadora (pedido gravado), ao que houve manifestação do procurador dos requerentes (manifestação gravada), com o consequente indeferimento da oitiva das referidas testemunhas, face ao conteúdo da decisão saneadora do id. 119595860, na qual se consignou a ausência de especificação de provas, o deferimento de produção de prova testemunhal pelo requerido e a estabilização da decisão, em razão da aplicação do estabelecido pelo §1°do art. 357 do CPC (decisão gravada).
” (id. 124996404).

Dito isso, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular
, isto porque, apesar de entender que o autor não especificou as provas que pretendia produzir, é sabido que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é na petição inicial para o autor e a contestação para o réu.

Deste modo, embora possa o magistrado
a quo
, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode ignorar o pedido de provas já formulado na inicial, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MATÉRIA QUE NÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL, NA IMPUGNAÇÃO E NA CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO – INÉRCIA NA RESPOSTA AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUE NÃO IMPLICA EM PREJUIZO À PARTE – JULGAMENTO QUE NÃO OPORTUNIZOU OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação
.

É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas, mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo sem oportunizar os esclarecimentos necessários.
(RAC n.o 0003421-20.2011.8.11.0005, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MOMENTO ADEQUADO PARA O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PETIÇÃO INICIAL PARA O AUTOR E CONTESTAÇÃO PARA O RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
É cediço que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Tendo a parte ré requerido, em sua contestação, a realização de prova testemunhal, tendo, inclusive, arrolado as testemunhas, a ausência de sua reiteração na fase de especificação de provas não implica desistência de tal prova oportunamente requerida, nem preclusão
.”
(TJMG - RAC n.o 1.0024.12.051163-9/001, 13a Câmara Cível, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, j. 24.03.2022 – destaquei).

Ademais, na decisão de saneamento, designou-se a audiência de instrução e julgamento, que, aliás, já havia sido requerida pelos próprios autores ao impugnarem a contestação, o que certamente, demanda a oitiva das testemunhas que serão oportunamente arroladas.

Ora, o art. 357, §4o é bastante claro ao dispor que, uma vez deferida a produção de prova oral em audiência, o juiz fixará
prazo comum
para que as partes apresentem rol de testemunhas, veja:

“Art. 357. (omissis)

§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de
prova testemunhal
, o
juiz fixará prazo comum
não superior a 15 (quinze) dias
para que as partes apresentem rol de testemunhas
.”

Portanto, autorizando a realização de audiência para proceder a produção da prova testemunhal, deve conceder
às partes
, o prazo não superior a 15 dias para arrolar testemunhas, o que foi feito pelos autores ao apresentarem tempestivamente o rol no id. 121645975.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - SENTENÇA - NULIDADE. 1. O Código de Processo Civil determina que, "caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas" (§ 4o do artigo 357). 2. Constitui cerceamento do direito de defesa quando a parte não é intimada a apresentar o rol de testemunhas e, por consequência, é impedida de produzir em audiência a prova oral pretendida, necessária à solução da controvérsia instaurada na lide.”
(TJ-MG – RAC n. 10363140045503002, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 06.11.2020).

Com tais considerações, deve a r. decisão ser reformada, determinando a realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelos autores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024